Tribunal: STF
Processo: HC 182149
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, no processo nº 201420490757, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 11 de setembro de 2014, e de outras 7 pessoas, em razão do suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento de pena alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006; 1º, § 4º (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998 e 2º, § 3º (exercer o comando da organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Ressaltou o conteúdo de interceptação telefônica destacando a atuação do paciente na remessa de 90 quilos de crack a serem entregues em Aracaju/SE, bem assim o envolvimento em tratativas para o envio de 65 quilos de cocaína e 202 quilos de crack, posteriormente apreendidos. Frisou tratar-se de traficante de entorpecentes conhecido em Alagoas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao envolvimento em grupo criminoso responsável por movimentar grandes carregamentos de substâncias ilícitas.
    Vossa Excelência, em 4 de junho de 2018, no habeas de nº 151.644, implementou a medida acauteladora, para substituir a prisão preventiva por domiciliar. No julgamento do mérito, a Primeira Turma, em 12 de novembro último, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
    Levando em conta a comunicação da decisão ao Juízo, a defesa formalizou pedido de manutenção da custódia domiciliar. No dia 8 de fevereiro de 2020, o Juízo, referindo-se ao rompimento da tornozeleira eletrônica pelo paciente, não acolheu o pedido. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.858/SE, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal consistente em não haver o Juízo implementado a manutenção da custódia domiciliar. Cita o agravamento dos sintomas da doença de Arnold-Chiari, sublinhando o risco de morte súbita. Realça as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. Percebam haver o Juízo, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar, destacado o rompimento, pelo paciente, da tornozeleira eletrônica. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se fundamentada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator